Tribunal: STF
Processo: HC 197232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jakson Santana dos Santos, advogado, em benefício de Irineu da Silva Rodrigues Santos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.346. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2289260-75.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IRINEU DA SILVA RODRIGUES SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado capitulado no art. 155, § 4º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    O impetrante sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar e o risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus.
    Requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por prisão domiciliar.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, nele alegando o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito de furto qualificado tentado, custódia convertida em preventiva, em 5.12.2020.
    Sustenta que o paciente está “detido por crime praticado sem violência ou grave ameaça, além do fato de possuir emprego fixo, [três] filhos menores, residência fixa, e família constituída, não oferecendo qualquer risco a instrução processual e para sociedade (…)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que, “apesar do reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, em especial a ‘segunda onda’ já identificada no Estado de São Paulo, doença causada pelo novo coronavírus, que já chegou aos estabelecimentos prisionais paulistas (...), e do teor do artigo 5º, I, “a”, e III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o juízo de primeira instância negou o pedido de saída antecipada/prisão domiciliar formulado pela defesa” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “em seu art. 8º, § 1º, item c, (...) recomenda que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva apenas em caráter excepcional” pela “conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação [do coronavírus] (…) e demonstram a desproporcionalidade da prisão” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “se a condição de reincidente fosse suficiente para que automaticamente se convertesse a segregação em preventiva, a legislação vigente não exigiria que a prisão cautelar de toda e qualquer pessoa fosse fundamentada em dados concretos relacionados ao fato objeto de apuração no processo a que serve” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação instrutória, bem como, o mérito do presente writ.
    Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para confirmar a medida liminar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA.
    Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem para que seja o paciente colocado em liberdade provisória ou substituído a prisão preventiva por outra medida cautelar mais adequada, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Ou, alternativamente, caso não seja o entendimento deste Nobre Ministro, requer-se a concessão da ordem determinando-se a saída antecipada do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, por aplicação do artigo 5º, I “a”, e III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e/ou aplicação analógica do artigo 117 da LEP” (fl. 14, e-doc. 1).
    4. Em 28.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Registro que não foi colacionado aos autos cópia do documento indispensável à confirmação do constrangimento ilegal apontado - cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 6).
    5. O impetrante juntou novos documentos (e-docs. 7, 8 e 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.346. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2289260-75.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta do sítio do tribunal paulista que o mérito daquela ação foi julgada em 28.1.2020:
    “1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Irineu da Silva Rodrigues Santos, sob o argumento de que o paciente(denunciado por furto bi-qualificado) sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital nos autos do Processo nº 1525635-06.2020.8.26.0228,consistente na conversão da prisão flagrancial em preventiva.(...)
    Recusada a tutela preambular (fls. 21/2), a honrada autoridade apontada como coatora prestou informações(fls. 24/5). 
    Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça especializada no sentido da denegação (fls. 29/37).
    2. Inicialmente, cumpre salientar que as questões relativas ao conatus e à “capitulação” da infração atribuída ao paciente dizem respeito ao mérito, e dele não se cuida nos estreitos e sumaríssimos limites cognitivos da ação constitucional.
    3. Irineu está sendo processado porque ele e as co-acusadas MÔNICA CRISTINA LOPES e VIVIANE DE CARVALHO POLICARPO,“no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 20 horas e 20 minutos, na loja 'Leroy Merlin', situada na Avenida Presidente Castelo Branco nº 6061, Barra Funda, nesta Capital (...), agindo em concurso e com identidade de propósitos, bem como mediante abuso de confiança, subtraíram, para si, inúmeros produtos, dentre os quais, um (01)kit churrasco, um (um) purificador de ar, uma (01) câmera de segurança, uma (01) parafusadeira elétrica, uma (01) serra, um (01) martelete, seis (06)lâmpadas de LED, duas (02) duchas, um (01) laser vermelho, sete (07)pastilhas de vidro escovado, dois (02) discos de corte, um (01) pano de chão, um (01) pacote de lenço umedecido, três (03) tábuas e quatro (04) suportes de fenda para prateleiras, totalizando R$ 5.996,29 (cinco mil,novecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos). Segundo o apurado, na data dos fatos, os indiciados IRINEU e MÔNICA, ingressaram no estabelecimento comercial referido, onde a indiciada VIVIANE trabalhava como operadora de caixa e, subtraíram os itens supracitados, aproveitando-se da função de VIVIANE. MÔNICA e IRINEU pegaram diversas mercadorias e colocaram no carrinho, totalizando R$ 6.234,63. Ambos se dirigiram ao caixa onde VIVIANE estava trabalhando, tendo em vista que estavam todos conluiados, ocasião em que VIVIANE, de forma deliberada,registrou apenas alguns itens que totalizaram R$ 238,34 (duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).Contudo, a ação foi percebida por Augusto César Ferreira da Silva, supervisor de segurança da empresa-vítima que, ao verificar as câmeras de segurança e a nota fiscal emitida por VIVIANE,percebeu a subtração de inúmeras mercadorias, no valor de R$ 5.996,29(conforme fls. 11/15 e 16, auto de exibição e apreensão de fls. 20/23 e auto de avaliação de fls. 24/27).Desse modo, Augusto e mais dois funcionários foram até o estacionamento e procederam à abordagem dos indiciados IRINEU e MÔNICA, encontrando com eles os produtos subtraídos. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e os três indiciados presos em flagrante. Embora por curto lapso, IRINEU e MÔNICA tiveram a posse mansa e pacífica sobre os bens subtraídos. Ocorreu entre os denunciados coautoria, com divisão de tarefas e convergência de vontades para a prática do mesmo crime; IRINEU e MÔNICA se apoderaram dos produtos que pretendiam subtrair e, previamente combinados com VIVIANE e aproveitando da função por ela exercida na empresa-vítima, passaram pelo seu caixa; VIVIANE,conluiada com IRINEU e MÔNICA, registrou apenas alguns produtos, no valor de R$ 238,34, concorrendo para a subtração dos demais produtos, no valor de R$ 5.996,29” (fls. 164/7 dos autos principais).
    4. No tocante ao requerimento visando à libertação do irrogado, ressalte-se que a Lei nº 13.964/2019 inovou no Direito Processual Penal, acrescentando ao artigo 310do diploma respectivo o § 2º, dispondo que,“se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares” (negritamos).
    Assim, não se há cogitar de revogação da constrição cautelar porquanto o paciente não é neófito no proscênio judiciário: -Irineu ostenta dupla reincidência (cf. certidão de fls. 57 dos autos originários). 
    De todo modo, insta consignar que a r. decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva se encontra devidamente fundamentada (vide fls. 79/81, idem).
    5. Em decorrência do exposto, meu voto denega a ordem”.
    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.346 é objeto de agravo regimental, julgamento ainda não realizado (fls. 59-66, e-doc. 2).
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias excepcionais, prevalece a garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.
    Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão cautelar está fundamentada na periculosidade do paciente. Ademais, o paciente é reincidente, como assentado pelo juízo de primeiro grau:
    “Quanto ao indiciado, Irineu, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’” (e-doc. 8).
    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    12. Quanto ao alegado risco de infecção pelo vírus de Covid-19, não consta nos autos que o paciente integre grupo de risco a justificar o deferimento do pedido de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco essa circunstância foi apreciada pelas instâncias antecedentes.
    13. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, verifica-se o não cumprimento da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (DJe 18.9.2020).
    14. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Décima Quinta Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Décima Quinta Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora